Tribunal: TJPA
Processo: 0000032-42.2009.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000032-42.2009.8.14.0028

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARABA, MARINEI VIEIRA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA E CONDENOU O ENTE MUNICIPAL À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA
DA EMPRESA PÚBLICA
PARA A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. DANO DECORRENTE DE OBRA DE ATERRAMENTO E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. PROVAS TESTEMUNHAIS E FOTOGRÁFICAS. DANOS
MATERIAIS
INCONTROVERSOS
.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Reexame Necessário,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais

(processo nº. 0000032-42.2009.8.14.0028 – migrado para o PJE) ajuizada por MARINEI VIEIRA MACHADO contra o MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Consta da petição inicial, que a autora é filha do proprietário do imóvel, no qual residia e funcionava a secretaria da Escola Particular, Naite Hermisdorff de Oliveira.

Afirma que em novembro de 2007 enviou ofício à Secretaria de Obras do Município de Marabá, comunicando e pedindo providências para o desnível do asfaltamento e falta de saneamento básico no perímetro situado à Rua Antônio Vilhena, nº 168, esquina com a Rua Nagib Mutran, bairro Nova Morada.

Que após as diligências o Município de Marabá, em dezembro/2008 iniciou obras de aterramento, ocasionando obstrução no escoamento da água da chuva e, ao invés de solucionar os problemas de saneamento básico, acabou gerando atribulação, pois após uma forte chuva, sua residência foi invadida por água, fazendo com que vários móveis fossem danificados e, fato que a obrigou, juntamente com sua família, a abandonar o imóvel e passar a morar de aluguel, pois a casa ruiu.

Aduz que, além da residência servir para a família como moradia, também funcionava a secretária de uma escola, a qual teve que suspender suas atividades, causando prejuízos, pois servia de renda mensal à autora, motivo pelo qual, faz jus ao recebimento de indenização por dano material no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Juntou documentos (Id.
5914940 - Pág. 2 ao Id. 5914943 - Pág. 2)
.

O Ente Municipal apresentou contestação (Id.
5914945 - Pág. 2/7)
, aduzindo, em síntese, culpa exclusiva da vítima e, que a inundação que ocorreu na residência da autora foi por conta da forte chuva, portanto, força maior, não havendo, o que se falar em responsabilidade do Município de Marabá.

Em seguida, após audiência de instrução (Id.
5914948 - Pág. 2 ao Id. 5914949 - Pág. 2), apresentação de alegação finais da autora (Id. 5914950 - Pág. 1/3)
, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (fls.150/157):

(...)
PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a ação extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, condenando o MUNICÍPIO DE MARABÁ ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) de indenização por danos materias
, devidamente atualizado e acrescido de juros legais. Sobre os valores da condenação incidirá juros moratórios no percentual de 1% a.m., a contar da data do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, Súmula 362/STJ. Sem custas, ante a isenção de custas em favor da Fazenda Pública.
Condeno ainda o MUNICÍPIO DE MARABÁ em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observado o disposto no art. 20, § 3º, do CPC
. Servirá esta como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução nº 014/2009), bem como mandado, mediante cópia (Provimento nº 11/2009- CJRMB). Marabá/PA, 22 de maio de 2014.
(grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso dentro do prazo legal, por essa razão, o
s autos subiram à este Egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição
.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do Reexame Necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC/73 e, passo a analisá-lo monocraticamente, a teor da Súmula 253 do STJ que dispõe: o art. 557 do CPC/73, (com correspondência no art. 932 do CPC/2015 e 133 do Regimento Interno do Tribunal), que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o Reexame Necessário.

Por oportuno, transcrevo o art. 932, VIII do CPC/2015 e o art. 133, XI, d do Regimento Interno, que assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal
. (grifos nossos).

Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;
(grifos nossos).

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Município de Marabá, em relação a inundação decorrente de uma forte chuva que causou danos a residência da autora, bem como quanto aos móveis danificados e deteriorados
, capaz de configurar
o dever de indenizar à título de danos materiais.

O Juízo a quo reconheceu o dever de indenizar por Danos Materiais, por entender preenchidos os requisitos para responsabilizar objetivamente o Município de Marabá, em razão dos danos causados na residência da autora por inundação após forte chuva, ocasionada por obra pública de
aterramento para a construção de uma escola e, por negligência, gerou obstrução do escoamento da água da chuva
em rua próxima a residência da autora.

Sobre a responsabilidade objetiva do Ente Municipal estabelece a Constituição Federal no seu artigo 37, §6º:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Acerca do tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). – grifo nosso

Depreende-se que a Responsabilidade do Município decorre da
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso concreto, restam devidamente comprovados todos os requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, pois a requerente teve inúmeros prejuízos em virtude da inundação da água da chuva, fato que ocorreu após o Ente Municipal iniciar aterramento para a construção de uma escola e, por negligência, gerou obstrução do escoamento pluvial.

Em audiência de instrução (Id.
5914948 - Pág. 2 ao Id. 5914949 - Pág. 2
) a Autora e as testemunhas afirmaram que a residência somente foi inundada pela água da chuva em razão da construção da escola e aterramento realizados pelo Município de Marabá, o que fez com que houvesse obstrução da água da chuva, obrigando a autora, o filho e o pai de 83 anos, a se mudar e pagar aluguel, além do que, gerou perdas de móveis e ferramentas e material de trabalho da autora.

Aliado a isto, há inúmeras fotos que não deixam margem para dúvidas quanto ao alagamento no interior da residência e os móveis totalmente danificados em razão da inundação que ocorreu em razão da obra pública,
forçoso reconhecer, o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da empresa contratada para a prestação do serviço
.

Ademais, convém registrar que,
o padrão construtivo do imóvel não é elemento hábil a afastar o nexo de causalidade, na medida em que incumbia à prestadora de serviços verificar a condição dos imóveis no local e a questão do desnível asfáltico que há muito havia sido informado à administração pública, antes mesmo de se dar início às obras, ou aterramento do local.

Ademais, nada há de irregular no padrão construtivo do imóvel, constituindo-se de moradia adequada que sofreu danos exclusivamente pela negligência da empresa contratada para prestação de serviços.

Portanto, presente os elementos da responsabilidade civil, dano, conduta e nexo de causalidade, forçoso reconhecer a obrigação de reparar os danos materiais, suportados pela autora, ao quais foram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas e registros fotográficos, isto porque o Ente Municipal a responsabilidade decorre da omissão na fiscalização da execução de obra pública, na medida em que não adotou qualquer providência a impedir a obstrução da água da chuva.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ÁGUAS DE CHUVA. ENCHENTE. CASA DESTRUÍDA. OBRA PÚBLICA. CONDUTA COMISSIVA. TEORIA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ELEVADOS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c materiais, proposta em face do ente municipal, julgou procedentes os pedidos exordiais, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, mais honorários na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

2.
Na espécie, cuida-se de destruição do imóvel onde residia o autor, em virtude de enchente provocada por águas de chuva, elevadas em virtude de obra municipal (piscinões) de contenção de água, construídos sem as devidas cautelas. Aplicável, portanto, a teoria da responsabilidade objetiva da Administração, na medida em que lhe é imputada a responsabilidade pelo prejuízo em virtude de conduta comissiva indevida. Portanto, importa a demonstração do dano e do nexo causal
;

3. O autor encartou laudo de avaliação do imóvel com imagens fotográficas da região; o depoimento de duas testemunhas, vizinhos dele, confirmou tanto a chuva, quando a existência dos “piscinões” e suas rupturas no mesmo dia, confirmando as imagens fotográficas; o réu não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou defesa nem juntou documentos no prazo legal. Embora seja defesa a aplicação dos efeitos da revelia contra a fazenda pública, impõe-se o exame das provas dos fatos, sem que o réu os possa impugnar, tampouco produzir provas;

4. Pelo caderno probatório, sendo incontroversas as provas dos autos, e não havendo vício formal que as macule, entendo suficiente a colação a demonstrar a responsabilidade do ente público pelo prejuízo suportado pelo autor/apelado, dando ensejo à obrigação de indenizar, restando necessário verificar a comprovação do valor despendido, assim como a aferição do prejuízo moral do autor;

5. O dano material importa no prejuízo patrimonial suportado pela vítima, cujo ressarcimento deve ser garantido pelo causador do dano. Portanto, é mister a produção da prova do gasto, que deverá nortear o quanto devido para este fim, tarefa da qual o autor se desincumbiu juntando aos autos laudo de avaliação do valor da casa construída;

6. Sobre o dano moral, o autor demonstra que perdeu a casa onde morava, considerada asilo inviolável a teor do inciso XI do art. 5º da CF/88, gerando grande angustia e infortúnio, o que caracteriza o dano
in re ipsa
; as circunstâncias do incidente denunciam negligência no serviço público, com grave exposição da coletividade a risco de morte; não houve nenhuma atitude da vítima que favorecesse o resultado danoso. Portanto, a condenação na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) afigura-se proporcional, pelo que deve ser mantida a sentença;

7. À vista da natureza mediana da lide e da facilidade gerada pela não produção da defesa e provas pelo apelante, entendo elevado o percentual de 20% (vinte por cento) fixado na origem, o que reduzo para a ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do inciso I do §3º do art. 85 do CPC. Do inciso I, do §3º, do art. 85 do CPC;

8. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença parcialmente confirmada na remessa necessária. (TJ/PA, Relatora. Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de julgamento: 18.02.2020) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCHENTE. ALAGAMENTO DE IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LOGRADOURO DENOMINADO “GROTA DO AEROPORTO”. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-
O dano causado pela ausência de realização do serviço de limpeza e manutenção da chamada “Grota do Aeroporto” e a consequente inundação na residência da apelada gera o direito à indenização por dano moral e material
.

II-
Com relação ao dano material, entendo que foram comprovados, referindo-se aos bens móveis que guarneciam a casa da apelada
(id. 1910588, pág. 4; id. 1910588, pág. 9/18).

III-
No que tange aos danos morais, também não prospera o inconformismo do apelante, uma vez que o conjunto probatório produzido revela que os danos sofridos geraram situação demasiadamente desagradável, apta a ensejar aflição e abalo.

IV-
Desse modo, com relação ao montante estabelecido pelo magistrado mostra-se adequado para compensar o abalo moral suportado com o evento danoso, sem oportunizar à vítima um enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e, por outro lado, serve como punição ao Município pelo fato de ter se omitido quando era seu dever realizar a limpeza e manutenção da “grota do aeroporto”, a fim de que não venha causar mais danos a terceiros.

V
- Apelo do Município conhecido e desprovido. Decisão unânime. (TJ/PA, Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento: 09.12.2020) – grifo nosso

Na mesma linha de entendimento, os Tribunais Pátrios assim vêm julgando, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DEMANDANTE ALEGA QUE O ALAGAMENTO EM SUA RESIDÊNCIA FOI OCASIONADO POR OBRA PÚBLICA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO MANEJADO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ACRESCIDOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E) E JUROS DE MORA (SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA). (...) RECURSO DA AUTORA, PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DO RÉU QUE NÃO MERECE PROSPERAR E DA AUTORA QUE MERECE ACOLHIMENTO. 1. RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUE É OBJETIVA (ARTIGO 37, § 6º DO CF), FICANDO CONFIGURADA A PARTIR DE TRÊS REQUISITOS: A CONDUTA, COMISSIVA OU OMISSIVA, O DANO E O RESPECTIVO NEXO DE CAUSALIDADE. 2. NO CASO EM EXAME, PELA ANÁLISE DAS FOTOGRAFIAS QUE INSTRUEM A PEÇA VESTIBULAR, EVIDENCIADO RESTOU O ALEGADO DANO, QUAL SEJA, O ALAGAMENTO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO ACERCA DA OBRA REALIZADA NO LOTEAMENTO VIZINHO QUE NÃO RESPEITOU O RN (NÍVEL DE REFERÊNCIA), TORNANDO O PONTO EM FRENTE AO IMÓVEL DA PARTE AUTORA MAIS BAIXO, REPRESANDO E RECEBENDO PARTE DA VAZÃO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL DOS DOIS LOTEAMENTOS. DA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS, TEM-SE QUE A OBRA EM QUESTÃO, REALIZADA POR EMPRESA PARTICULAR CONTRATADA PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DE LICITAÇÃO, FOI A RESPONSÁVEL PELOS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. 3. TESE DO RÉU DE QUE RESTARIA CONFIGURADO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO, A ENSEJAR O AFASTAMENTO DE SUA RESPONSABILIDADE, QUE NÃO MERECE GUARIDA. O ENTE FEDERADO QUE ORDENA A EXECUÇÃO DA OBRA PÚBLICA NÃO PODE SE EXIMIR DE RESPONSABILIDADE, PELO SIMPLES FATO DE ESTAR SENDO EXECUTADA POR UM PARTICULAR. EXECUTOR DA OBRA QUE, NA OCASIÃO DO EVENTO DANOSO, ATUAVA COMO AGENTE DO ESTADO, RESPONDENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SOLIDARIAMENTE, PELOS DANOS DECORRENTES DA CONDUTA DESSA EMPRESA CONTRATADA, CABENDO AO PODER PÚBLICO CONTRATANTE VALER-SE DO DIREITO DE REGRESSO EM FACE DA CONTRATADA. 4. LIAME CAUSAL DEMONSTRADO ENTRE O DANO SOFRIDO PELA AUTORA (ALAGAMENTO) E A CONDUTA DO RÉU (OBRA PÚBLICA). EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO PELO OCORRIDO, EXSURGE O DEVER DE INDENIZAR. (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, NO VALOR CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE FLS. 65/67, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, SEGUNDO O IPCA-E, A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO, E DE JUROS, SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DO EVENTO DANOSO.

(TJ-RJ - APL: 02675876220148190001, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 15/03/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022) – grifo nosso

APELAÇÃO CIVEL Nº 0040107-35.2011.8.08.0024 APELANTES: DAG CONSTRUTORA LTDA., CONSTRUTORA NOBERTO ODEBRECHT S/A E COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN APELADA: MARIA NEUMANN MARQUEZ RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA PÚBLICA E DA EMPREITEIRA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. DANO DECORRENTE DE OBRAS DE ESCOAMENTO SANITÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.
DANOS MATERIAIS INCONTROVERSO
S. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o Estado, nele compreendido as empresas estatais prestadoras de serviço público, responde objetivamente pelos atos praticados pelos seus agentes que causem danos à terceiros e subjetivamente pelas condutas omissivas, razão pela qual é imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que a responsabilidade entre a empresa da administração indireta e as empresas contratadas para a execução da obra pública é solidária, em razão do seu dever de fiscalização das obras. 3. No caso concreto é imputada à CESAN e as empresas contratadas para a execução das obras do Projeto Águas Limpas, uma conduta omissiva, em virtude de suposta falha na execução das obras de esgotamento sanitário. Tem-se, pois, necessária a comprovação de culpa da referida empresa pública e das empreiteiras contratadas. 4.
As provas dos autos, especialmente a prova técnica, revelam a existência de nexo de causalidade entre os danos causados ao imóvel da autora/apelada (inundação) e a execução das obras de saneamento básico realizadas pelas apelantes. 5. Verificada a omissão do poder público e das empresas contratadas para a realização de obras de esgotamento sanitário que vem a ocasionar inundação de moradias, provocando danos na estrutura dos imóveis, ínsito o dever de indenizar.
6. O dano moral se mostra evidente nos autos, sendo certo que os danos decorrentes da inundação do imóvel da autora/apelada ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano. 7. O montante fixado a título de indenização pelo juízo a quo R$ 7.000,00 (sete mil reais) é inferior ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para casos como o ora analisado e, portanto, não há qualquer razão para reduzi-lo no julgamento deste recurso. 8. Sobre a condenação imposta na sentença, a título de danos morais, deve incidir correção monetária a contar do arbitramento (verbete nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros moratórios a contar do evento danoso , nos termos do art. 398 do CC e do verbete de n. 54 da súmula daquela c. Corte Superior. 9. Convém esclarecer que os juros de mora constituem matéria de ordem pública, podendo ser alterados de ofício, a qualquer tempo, sem configurar reformatio in pejus . 10. Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício, quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, de ofício, REFORMO EM PARTE A SENTENÇA , quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 24 de setembro de 2019. DES. PRESIDENTE / RELATOR

(TJ-ES - APL: 00401073520118080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 24/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2019) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA PÚBLICA CONFIADA À EMPRESA PRIVADA
. DANOS CAUSADOS A TERCEIRO.
INUNDAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PELA ÁGUA DA CHUVA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA EMPREITEIRA. FAUTE DU SERVICE. NEGLIGÊNCIA.
OMISSÃO EM IMPEDIR O RESULTADO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS
E MORAIS. QUANTUM. Hipótese na qual busca a parte autora a reparação civil pelo alagamento causado em sua residência em decorrência de realização de obra na via pública. Tratando a questão sobre indenização por prejuízos sofridos em decorrência de obra pública realizada por empreiteira particular, o entendimento adotado deve ser o de que tanto o executor da obra quanto a Administração devem responder pelos danos causados, de forma solidária. Isso porque, na execução de um contrato administrativo, o executor deve, por óbvio, tomar todas as medidas necessárias para a precaução de danos nas proximidades da obra, enquanto o ente estatal deve proceder à fiscalização e ao acompanhamento dos trabalhos realizados, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.Hipótese de aplicação da responsabilidade civil subjetiva por faute du service.
Como se observou pela prova produzida nos autos, os transtornos causados com a entrada das águas da chuva na residência se efetivaram por decorrência da obra realizada pela empreiteira, que não tomou as medidas necessárias para a prevenção dos acontecimentos, e pela omissão municipal, que, além de não fiscalizar adequadamente a execução do trabalho, não observou o entupimento dos bueiros nos arredores da residência da autora.DANOS MATERIAIS COMPROVADO
S.A
documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante em razão do alagamento.
Prejuízo material consistente no conserto do congelador, no valor de R$ 98,00; na limpeza da área inundada, no valor de R$ 300,00; e os gastos com o SAMAE pela necessidade de uso em quantidade maior de água, com taxa no valor de R$ 89,13, (recibos de fls. 30/32), somando o valor de R$ 487,00.DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADO.Fixação do montante indenizatório, considerando o equívoco da parte ré, o aborrecimento e os transtornos sofridos pela demandante e o caráter punitivo-compensatório da reparação.Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante os parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça em situações análogas.RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-RS - AC: 70067097485 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 17/03/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2016) – grifo nosso

O Órgão Ministerial de 2º grau em seu parecer, assim, se manifestou:

No caso vertente, trata-se de ato omissivo, vez que a ausência de sistema de escoamento das águas pluviais ocasionou a inundação do imóvel.

(...)

Portanto, entende o Ministério Público ter sido razoável a condenação da indenização em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de indenização por danos materiais, devidamente comprovado.

Portanto, caracterizada a hipótese de dano material e devidamente quantificada a sua extensão, de rigor a obrigação do Município de Marabá de reparar o dano na quantia fixada pelo Juízo a quo (R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do Reexame Necessário, NEGO PROVIMENTO,
para manter na sentença inalterada.

P.R.I

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2023